Tribunal: TJPA
Processo: 0016243-06.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0016243-06.2017.8.14.0051
COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:

CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME ABSTRATO. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INVIABILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO,
através de defensor constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a Sentença de fls. 75/78 que o condenou nas sanções punitivas do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, com fundamento no art. 44 do CPB.

Noticia a peça acusatória que no dia 05.10.2017, uma viatura da Policia Militar realizava ronda de rotina pelo Bairro Esperança, instante em que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta, razão pela qual os policiais deram ordem para que parassem, entretanto, os indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade por diversas ruas do Bairro Esperança, inclusive na contra mão do tráfego no sentido Cuiabá/Sérgio Henn, contudo, em dado perímetro, o condutor da moto tentou fazer uma curva brusca e ambos os indivíduos caíram da motocicleta, instante em que foram abordados pelos policiais.

Por fim, narra a inicial que, durante a revista pessoal, foram apreendidos em poder do ora apelante 01 (um) papelote de entorpecente, o qual atestou positivo para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, além de 01 (uma) arma de fogo calibre 38, de numeração raspada.

Apenas Claudio Luan Alves Florezeno foi denunciado nas sanções punitivas do art. 28, da Lei 11.343/2006, art. 16 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP (uso de drogas, porte ilegal de arma de fogo e concurso material de crimes).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu por porte de arma, art. 16 da Lei 18.826/03.

Apelou pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta, por alegar que a conduta atribuída ao apelante não acarretou nenhum risco a incolumidade pública, devendo ser considerada como penalmente inócua. E, subsidiariamente, requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório de atipicidade da conduta, do crime de porte de arma de fogo por não ter acarretado perigo, deve ser afastada sem delongas.

A materialidade do crime de porte de arma de fogo ficou comprovada pelo Laudo de Balística (fl. 67/69 dos autos), o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 17 do IP em apenso), bem como a prova testemunhal acusatória e a própria confissão do ora apelante (depoimentos e interrogatório colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual à fl. 39 dos autos).

O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, no qual se busca a tutela da segurança pública, em geral, e a manutenção da paz social, portanto, totalmente desnecessária a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida, ainda que seja de fabricação caseira.

O pleito da atenuante da confissão conduzir a pena abaixo do mínimo legal deve ser rechaçada.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que é sedimentado nos Tribunais pátrios o entendimento do Enunciado Sumular n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, portanto,
in casu,
é incabível a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante de confissão em favor do apelante.

À Fl 77 verso dos autos observo que o magistrado aplicou a sanção-inicial em seu patamar mínimo e apesar de reconhecer a atenuante da confissão, não a reduziu por respeito a já citada sumula.

Esta 1ª Turma de Direito Penal comunga do mesmo entendimento Sumular, razão pela qual conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora